Tribunal: TJDFT
Processo: 0749074-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749074-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MITSUCHI TAKAGI AGRAVADO: MYLLENA GONCALVES LIMA, PATRICIA MARIA DE CARVALHO, JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, dentre outros pedidos de reforma delineados em sua peça recursal. Instada a comprovar mais robustamente o pleito do beneplácito acima mencionado (ID 66334475 - Despacho), a parte recorrente trouxe à colação prova documental nos IDs 66548893/ 66548899. Da análise detida dos elementos de prova carreados aos autos, apura-se que embora a parte agravante assevere seu estado de hipossuficiência que a impede de custear o preparo recursal correspondente, sem o comprometimento de seu sustento e/ou de sua família, e conquanto faça menção a despesas cotidianas (condomínio, energia, água, internet, cartões de créditos, etc.), constata-se da prova documental carreada aos autos que aufere renda mensal bruta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) brutos, com descontos obrigatórios [contribuição militar, fundo de saúde e IR) em torno de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Demais descontos são aparentemente derivados de empréstimos com descontos diretamente em folha de pagamento. A despeito das mais diversas dívidas apontadas nos documentos coligidos aos autos, não reputo consubstanciado o estado de miserabilidade alegado, não havendo justificativa, portanto, para elencada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Por relevante, frise-se que as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, não causando grandes impactos econômico-financeiros não suportáveis pela parte requerente (vide Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021.) À guisa de corroboração, calha citar precedentes norteadores do entendimento ora assimilado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1945677, 0737515-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. 4. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao juízo verificar se o requerente não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça. A agravante é militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aufere rendimento bruto de R$ 13.940,82 e líquido de R$ 7.403,49. Ao considerar sua renda elevada, a idade economicamente ativa de todos os membros da família, bem como a ausência de provas sobre a alegada situação de hipossuficiência, não se pode deferir o benefício requerido. 6. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1926445, 0707520-41.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da gratuidade de justiça, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. De todo modo, imprescindível que haja outros elementos nos autos que permitam ao julgador aferir que a parte faz jus ao benefício. 3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo conhecido. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. LEI N. 14.181/2021. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. 1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com o custo do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família. 2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, por se tratar de presunção relativa de veracidade - juris tantum. Ademais, há necessidade de pronunciamento expresso para concessão do benefício. 3. Quanto a alegação de que a natureza da ação garante o deferimento da gratuidade de justiça, ressalta-se que a Lei n. 14.181/2021, conhecida como ‘’Lei do Superendividamento’’, não apresenta disposição determinando a concessão automática do benefício. 4.. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1795190, 0718443-83.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA requestado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento das determinações supradelineadas, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator